Tribunal: TJMT
Processo: 1025636-31.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025636-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), FRANCISCO CESAR DE PAIVA - CPF: 697.490.002-34 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (AGRAVADO), LARIELA MIORANZA THOME - CPF: 036.088.531-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE VERBAS SALARIAIS. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Francisco Cesar de Paiva contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela Imobiliária Paiaguás Ltda, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados, correspondentes a R$ 315,62, provenientes de verbas salariais. O Agravante alega que a penhora compromete sua subsistência e sustenta a aplicação do art. 833, IV e X, do CPC, que protege a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) determinar se a penhora sobre valores salariais realizada no caso concreto afronta o disposto no art. 833, IV, do CPC, que trata da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar;
(ii) avaliar se o bloqueio, correspondente a 11% da renda líquida do devedor, compromete a dignidade e a subsistência do Agravante e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a flexibilização da impenhorabilidade de salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado percentual que não comprometa a dignidade do devedor e de sua família, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

O montante bloqueado, de R$ 315,62, equivale a cerca de 11% da renda líquida do Agravante, inferior ao limite de 30% admitido pela jurisprudência e incapaz de comprometer sua subsistência.

5.

O Agravante não comprova que o bloqueio dos valores inviabiliza a manutenção de sua dignidade ou de sua família, sendo seu o ônus probatório, conforme art. 373, II, do CPC.

6.

A decisão recorrida observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ao limitar a penhora a um percentual moderado, garantindo, simultaneamente, a satisfação do crédito exequendo e a preservação dos meios de subsistência do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A regra da impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser flexibilizada, desde que respeitado percentual que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

2.

Cabe ao devedor o ônus de comprovar que a penhora de percentual de seus rendimentos inviabiliza a sua subsistência, conforme art. 373, II, do CPC.

3.

A relativização da impenhorabilidade é válida, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e quando destinada a garantir a satisfação do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 8º, 373, II, e 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt nos EREsp 1934570/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.05.2023, DJe 04.05.2023.

·

STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24.05.2023.

·

TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, N.U. 0067687-55.2016.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 05.10.2016, DJE 13.10.2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Francisco Cesar de Paiva, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1024865-78.2023.8.11.0003, ajuizada pela Imobiliária Paiaguás Ltda, indeferiu o desbloqueio de valores objeto de penhora online.

Em suas razões recursais, o Agravante, em síntese, que a manutenção do valor penhorado e do desconto de verba salarial prejudica sobremaneira seu sustento e de sua família, que conta com dois dependentes.

Sustenta que a constrição judicial afronta o art. 833, IV e X, do CPC, por recair sobre verba de natureza alimentar.

Argumenta que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que são impenhoráveis os valores até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$315,62 (trezentos e quinze reais e sessenta e dois centavos) penhorados de seus proventos.

Na origem, a Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pela Imobiliária Paiaguás Ltda, em desfavor de Francisco Cesar de Paiva foi proposta, no ano de 2023, em razão de inadimplência de contrato de compra e venda de imóvel, cujo valor da dívida atualizado à época da propositura da alusiva ação, perfazia o montante de 17.604,79 (dezessete mil e seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos).

Decorrido o prazo sem pagamento, o juízo deferiu o pedido de pesquisas via SISBAJUD, ocasião em que, no dia 09/07/2024, foi bloqueado o valor de R$ 225,23, no Banco Itaú S/A e R$ 90,39 no Banco Bradesco.

Diante disso, o Agravante apresentou impugnação a penhora, que foi rejeitada pelo Magistrado singular, mantendo-se a constrição, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...]
Sem delongas, o pedido não comporta acolhimento.

Isso porque, após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) - pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Sem sombra de dúvidas, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória.

Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a impenhorabilidade sobre o salário do executado significaria proporcionar-lhe benefício ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas.

No caso dos autos, verifica-se que o executado teve penhorado o valor de R$315,62; enquanto que junta ao feito comprovante de verba salarial percebida no montante de R$1.828,02 – ou seja, o valor penhorado não alcança nem o patamar de 30%, permitido pela lei.

Salienta-se que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro lado, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o entendimento segundo o qual “A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.-” (TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, N.U 0067687- 55.2016.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/10/2016, DJE 13/10/2016).

No caso dos autos, considerando todas as alegações do executado e os documentos que foram juntados pelo mesmo, tenho por bem em possibilitar que, neste caso, para o pagamento da dívida objeto da execução, seja procedida a penhora de 20% do valor do salário percebido pelo executado.

Logo, DETERMINO a manutenção da constrição. [...]”

Contra essa decisão, insurge-se o Executado.

Vê-se que, na hipótese, o Juízo Singular entendeu pela inexistência de indícios suficientes que comprovem a alegação do Agravante, de que os valores são de natureza alimentar e, por isso, indeferiu o pedido.

A regra geral prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que salários, vencimentos e proventos são absolutamente impenhoráveis, salvo para pagamento de prestações alimentícias.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido a flexibilização dessa regra, quando preservado percentual que não comprometa a dignidade do devedor e de sua família. Conforme destacado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido. 3.Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1934570 SP 2021/0121495-7, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)

Confere-se que a agravante aufere renda bruta
R$5.139,00 e líquido de R$ 2.860,42 (R$1.032,45 – adiantamento salarial e R$1.828,02 – recebido no dia do pagamento), conforme documentos anexados.

O valor bloqueado, R$ 315,62 (trezentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), corresponde a aproximadamente 11% de sua renda líquida. Este percentual não ultrapassa limites considerados razoáveis e proporcionais, tampouco demonstra comprometimento excessivo da renda para a subsistência da agravante ou de sua família.

Além disso, o Agravante não trouxe aos autos provas concretas de que o bloqueio dos valores comprometeria de forma efetiva a sua subsistência. O ônus da prova, em situações como esta, recai sobre o devedor, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.

Nesse sentido, o bloqueio de percentual moderado e proporcional de verbas salariais não afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, desde que preservados os meios essenciais de subsistência.

O STJ já decidiu em casos análogos que a relativização da impenhorabilidade é válida quando se destina a garantir a satisfação do crédito exequendo, desde que não cause prejuízo desarrazoado ao devedor:

"
A penhora de percentual de salários pode ser admitida desde que preservada a dignidade do devedor e observada a razoabilidade na proporção do bloqueio, considerando os elementos fáticos do caso concreto
"

(STJ, EREsp 1.874.222 / DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/05/2023).

Ressalte-se, ainda, que a dívida exequenda apresenta valor expressivo, enquanto o montante bloqueado, embora corresponda a uma fração da renda da agravante, é inexpressivo em relação ao débito total. Ademais, a falta de comprovação de que a constrição comprometa a subsistência da agravante reforça a legalidade do bloqueio, o qual observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme preceitua o artigo 8º do CPC.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO,
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se, dessarte, a decisão agravada, que manteve o bloqueio do valor de R$ 315,62 (trezentos e quinze reais e sessenta e dois centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024